Tribunal: TJES
Processo: 5042888-22.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5042888-22.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: VANESSA DE MATTOS SIQUEIRA GAUDIO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5042888-22.2023.8.08.0024

RECORRENTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A.

RECORRIDO
:
VANESSA DE MATTOS SIQUEIRA GAUDIO.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COBRANÇA EXCESSIVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CARACTERIZADO. DANO MATERIAL COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

1.

Trata-se de ação ordinária na qual a parte autora, em síntese, alega que foi autuado pela ré por inadequação no padrão de energia e, após realizar os ajustes solicitados, foi novamente notificado sobre a necessidade de novos reparos. Informa que, nos meses de março e abril de 2023, a leitura do consumo não foi realizada devido à impossibilidade de acesso ao medidor, sendo utilizada a média dos 12 meses anteriores. A partir de maio de 2023, a EDP retomou as leituras normais. Contudo, em junho de 2023, afirma ter recebido uma cobrança excessiva referente ao consumo de maio, com a qual não concorda.

2. A sentença julgou da seguinte forma: “
a.
DETERMINAR
que a ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A – EDP reemita, no prazo de 30 dias, com comprovada entrega a VANESSA DE MATTOS SIQUEIRA GAUDIO com, pelo menos, 5 dias de antecedência da data do vencimento, as faturas referentes aos meses de maio de 2023, fevereiro, março, abril, junho e julho de 2024, tomando por base a média aritmética de consumo dos 12 meses anteriores ao período em que se constatou o aumento excessivo. Tendo como parâmetro os valores tarifários vigentes à época de cada fatura, com inclusão dos tributos previstos em lei. b.
CONFIRMAR
a tutela provisória de urgência do ID 46710354 e 51541592, tornando-as definitivas. c.
CONDENAR
a ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A – EDP a pagar a VANESSA DE MATTOS SIQUEIRA GAUDIO o valor de: • R$ 1.537,34 (um mil quinhentos e trinta e sete reais e trinta e quatro centavos) a título de danos materiais, com correção monetária, desde a data da citação ante ausência da data do efetivo pagamento (súmula 43, STJ), pelo índice previsto no parágrafo único do art. 389 do CC e juros de mora, contados a partir da citação (conforme art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC), na forma do art. 406 do CC. • R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, com correção monetária, desde o arbitramento (conforme súmula 362, STJ), pelo índice previsto no parágrafo único do art. 389 do CC e juros de mora, a contar da citação (conforme art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC), na forma do art. 406 do CC. d.
DETERMINAR
que a ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A – EDP promova as adequações necessárias para a transferência do medidor de energia na instalação autoral, sem qualquer custo para a parte autora, no prazo de 30 (trinta) dias sob pena de multa diária de R$ 200,00, sem prejuízo de majoração.
”

3.
A parte requerida interpôs recurso inominado, alegando que em razão da impossibilidade de acesso ao medidor pelo leiturista, nos meses de abril e março de 2023 não foi possível realizar a medição do consumo da unidade consumidora. Inclusive, no ato da medição, visando dar ciência ao consumidor acerca da impossibilidade de leitura, por impedimento do acesso, a EDP emitiu um comunicado esclarecendo o ocorrido.

4. Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, porquanto incontroversa a falha na prestação do serviço, na medida em que
a parte recorrente não comprova a regularidade das tarifas cobradas.
Dessarte, tem-se que o consumidor se desincumbiu do encargo de produzir prova mínima do direito alegado. A fornecedora, à qual caberia, por força dos artigos 373, II, do CPC e 14, §3º, do CDC, deixou de afastar a falha do serviço.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

6.
Condeno a parte ré recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)